Tribunal: TJDFT
Processo: 0745511-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0745511-08.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ANGELA CRISTINA CARLOS SILVA CAMPOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 52701709) interposto pelo ATIMO GESTÃO DE ATIVOS COBRANÇAS EXTRAJUDICIAL E SERVIÇOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada em desfavor de ÂNGELA CRISTINA CARLOS SILVA CAMPOS, indeferiu penhora de percentual do salário da agravada, sob o fundamento de que eram impenhoráveis (art. 833, IV, do CPC). Eis o decisum hostilizado (ID 172785042 do processo de origem): “A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido.” Inconformada, busca a recorrente viabilizar a penhora salarial da agravada, ao argumento de que não ficou demonstrada a natureza alimentar da integralidade dos valores a serem constringidos pelo Poder Judiciário. Também alega, em outras palavras, que o salário da parte agravada é de grande monta, o que revela condição econômica apta a suportar os descontos mensais para quitar a dívida. Verbera ainda que a jurisprudência sinaliza a permissão da constrição da mencionada verba em percentuais dos vencimentos líquidos do devedor que não prejudiquem sua subsistência. Entende que a impenhorabilidade de verba salarial não mais ostenta direito de natureza absoluta. Sustenta o preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência no bojo do presente recurso, à luz das disposições contidas no artigo 1.019, inc. I, do CPC. Requer, por isso, a reforma da decisão combatida. Veja-se o demonstrativo de preparo nos IDs 52701710/11. É o relato do necessário. Passo a fundamentar e decidir. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. No caso em apreciação, a providência questionada no bojo da execução constitui matéria apta a receber desate por meio de agravo de instrumento, haja vista que se trata de decisão abarcada no artigo 1.015 do CPC. Cinge-se a controvérsia acerca da juridicidade da penhora de montante correspondente a salários, proventos ou aposentadorias. Da análise da pretensão antecipatória, vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento parcial da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil preconiza que são impenhoráveis as seguintes rubricas: “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal” Durante muito tempo a jurisprudência dos Tribunais brasileiros, sobretudo, os de cúpula, vinham compreendendo, em sua maioria, que a impenhorabilidade aludida era, de certa forma, absoluta, porquanto oriunda de vedação expressa. A propósito, havia reiterados julgados com a tese de impenhorabilidade absoluta de tais verbas, à míngua de previsão legal nesse sentido. Com efeito, o tema da penhora de percentual do salário do devedor chegou a ter dissenso jurisprudencial no STJ após a entrada em vigor do Código de Processo Civil, cuja previsão legal acabou inserida pelo legislador. Votei em algumas oportunidades divergindo da nova postura de vários órgãos fracionários da Corte Superior. No entanto, de maneira pragmática, passei em casos pontuais a sufragar tal novidade. Agi desse modo a fim de ensejar duração razoável do processo, eis que o posicionamento alinhado com dita jurisprudência, certamente, desestimularia a interposição de recurso especial ou ocorreria sua negativa de seguimento. Entretanto, atento à evolução jurisprudencial sobre o tema, máxime no STJ, intérprete maior da legislação federal, reflui no meu entendimento para admitir a penhora, em patamar razoável. De fato, a Corte Especial do STJ firmou posicionamento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, mitigando, portanto, a tese da interpretação restritiva do disposto no art. 833, IV, do CPC, que protege de forma enfática a verba salarial até o teto de cinquenta salários-mínimos. Logo, é forçoso concluir que ante a jurisprudência firmada pelo colendo STJ, não mais se sustenta o entendimento de que os proventos, vencimentos e salários são absolutamente impenhoráveis, a teor da regra inserta no art. 833, IV, do CPC, salvo as exceções legais. A respeito da matéria, confiram-se os seguintes julgados da egrégia Corte Superior de Justiça, responsável pela interpretação da lei federal e uniformização da sua jurisprudência: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DOS EXECUTADOS INFERIORES A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA, NO CASO. COLIDÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares (EREsp 1.874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 24/5/2023). 2. Não ficou demonstrada nos autos a excepcionalidade exigida nos termos do precedente fixado pela Corte Especial. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante com a jurisprudência assente da Corte Especial. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, dar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp n. 2.067.512/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.238.131/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.) Na mesma linha de raciocínio, seguem algumas ementas de acórdãos advindas deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO JULGADO PELA 4a TURMA CÍVEL DO TJDFT. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE VERBA SALARIAL. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DE PERCENTUAL CAPAZ DE PRESERVAR A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. REAPRECIAÇÃO DO AGRAVO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o acórdão desta 4a Turma Cível, desafiado por recurso especial, divergiu parcialmente do que restou decidido pelo colendo STJ, impõe-se a realização de novo julgamento. 2. É possível a penhora de salário se não houver prejuízo da subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Agravo parcialmente provido. (Acórdão 1766056, 07024737720228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. PRESSUPOSTOS PARA A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO INC. IV DO ART. 833 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil pode ser flexibilizada quando a constrição de parte da remuneração do executado não comprometer a sua subsistência digna e de sua família. II. A penhora de percentual da remuneração do executado, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana, assegura a satisfação gradual do crédito do exequente em consonância com o princípio da efetividade da execução. III. O veto à constrição proclamado no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser considerado absoluto e inexpugnável, podendo ser flexibilizado sob o farol dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados no artigo 8o do mesmo diploma legal, de maneira a compatibilizar, de modo juridicamente justo e racional, os interesses conflitantes de exequente e executado. IV. A penhora de percentual da remuneração tem caráter excepcional e por isso não pode ser autorizada sem que se verifique a preservação da dignidade pessoal e familiar do executado. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1639776, 07099184920228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inciso IV, do CPC ("os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal") pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família. 2. Na hipótese, a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do agravado, abatidos os descontos compulsórios, preserva percentual suficiente para a subsistência do devedor e de sua família, e também propicia que o credor alcance a satisfação do crédito, porquanto o valor da dívida é próximo ao do salário do devedor, que não produziu nos autos nenhuma prova que o impeça de arcar com o referido ônus. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1747106, 07075339420238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Grifo nosso) Os valores em vista de serem penhorados aparentemente ostentam a natureza alimentar, porquanto derivados de verba salarial, apta, portanto, a receber a proteção legal mencionada. Contudo, como largamente explanado acima, a proteção legal não pode se dar de maneira absoluta, sob pena de se inviabilizar o processo de execução, o qual, sempre friso, caminha em compasso com os interesses do credor. Obviamente que a mens legis de proibir a penhora de verbas salarias não tem por objetivo simultâneo, e nem poderia, frustrar a persecução cível executiva, cuja proteção ostenta semelhante patamar em nosso ordenamento. Logo, entendo que é possível, em tese, a autorização de constrição em pequeno percentual da renda da parte executada, desde que isso, evidentemente não comprometa sua subsistência digna e de sua família, fato a ser aferido pelo Juízo de origem, no decorrer da execução. Por tais fundamentos, compreendo que o requisito da plausibilidade do direito se encontra parcialmente atendido. Presente está o perigo da demora, eis que há possibilidade, por exemplo, de realização de empréstimos, comprometimento com outras obrigações que diminuam a base de incidência. Assim, também está demonstrada a urgência da medida postulada no presente caso. Demais disso, entendo que a constrição de 10% (dez por cento) da renda líquida da agravada não vai comprometer sua subsistência digna e a de sua família. Com base em tais fundamentos, defiro a antecipação da tutela de urgência recursal, de modo a reconhecer a possibilidade da constrição sobre o salário da agravada, no percentual de 10% (dez por cento) de sua renda líquida, até a satisfação da dívida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, sendo a parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador